Tribunal: STF
Processo: AP 1099
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. PEDIDOS GENÉRICOS NÃO ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As medidas cautelares diversas da prisão e dispostas no artigo 319 do CPP são justificadas nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    2. Requisitos fáticos inalterados. Pedidos genéricos não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.